Tribunal: TCU
Processo: 005.299/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão civil referente ao Sr. Antonio Cardoso Junior, com as ressalvas referidas nos parágafos 10 a 12 do voto; 9.2. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar e arquivar o processo.